Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-46.2024.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-46.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE BAIXO VALOR ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover parcialmente os embargos de declaração anteriormente interpostos, fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, diante do valor da causa de R$ 3.300,00. A embargante alega erro material no acórdão e postula a fixação dos honorários nos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é cabível em ação de valor reduzido (R$ 3.300,00), ou se há erro material a justificar a fixação dos honorários nos percentuais previstos no §2º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, de R$ 3.300,00, pode ser considerado irrisório do ponto de vista econômico, o que autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios por equidade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, considerando-se também a natureza da causa, a complexidade do trabalho e o tempo exigido, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Não se configura erro material no acórdão que, fundamentadamente, aplica o critério de equidade para fixação dos
honorários, tratando-se de juízo de valor insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O prequestionamento de dispositivos legais não exige menção expressa no acórdão, sendo suficiente a apreciação das questões jurídicas nele envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em causas cujo valor seja considerado muito baixo, observando-se os critérios do §2º do mesmo artigo.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade não configura erro material, tratando-se de juízo de valor não passível de revisão por embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à correção de eventual injustiça do julgado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.837.769/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 13.12.2022,
DJe
16.12.2022; TJDF, Acórdão 1203487, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 18.09.2019, DJE 07.10.2019; TJDF, Acórdão 1320221, Rel. Des. Ângelo
Passareli
, 5ª Turma Cível, j. 24.02.2021, DJE 11.03.2021; TJRS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma, j. 16.06.2005, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu provimento aos
aclaratórios
apresentados pel
a
ora embargad
a

(ID
271557366
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
erro material
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
273151383
).

A
embargad
a
apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
274998366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela seguradora BRADESCO AUTO/RE contra o acórdão que, provendo parcialmente os embargos anteriores da ré ENERGISA, fixou os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.000,00
(um mil reais)
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A embargante sustenta que houve erro material no acórdão, uma vez que o valor da causa de R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais)
não pode ser considerado irrisório ou inestimável, devendo os honorários serem arbitrados entre 10% e 20% sobre esse valor, conforme o §2º
,
do art. 85
,
do CPC.

Pois bem.

Após analisar detidamente os argumentos de ambas as partes e os fundamentos do acórdão embargado, concluo que não há razão para reformá-lo.

Com efeito, o valor da causa de R$ 3.300,00, por
se
tratar de ação regressiva de indenização, pode ser considerado irrisório e insignificante do ponto de vista econômico, justificando a aplicação do §8º do art. 85 do CPC para fixação dos honorários por equidade.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas causas de baixo valor ou proveito econômico inestimável, a fixação dos honorários deve observar o critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC, levando em conta os parâmetros do §2º, como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 8º, DO CPC/15. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso
representativo da controvérsia
(
REsps
n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP - Tema
n.
1.076), firmou o entendimento de que a regra dos honorários por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015,
existe para ser aplicada às situações excepcionais em que, independentemente da existência de condenação
, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou
o valor da causa for muito baixo
. Na hipótese, dos autos estas circunstâncias não estão presentes, afastando a possibilidade de arbitramento dos honorários por
equidade
.
3. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
: 1837769 DF 2019/0269060-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC
.
[...].
(
TJDF -
Acórdão 1203487
, 07491509320178070016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1 -
Nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
". 2 -
Verificando-se que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, mormente levando-se em conta o baixo valor atribuído à causa (R$ 100,00), a verba honorária deve ser fixada com base no que dispõem os §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC
.
Apelação Cível provida
.

(
TJDF -
Acórdão 1320221
, 07119438320198070018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025